Tribunal: TJPA
Processo: 0824578-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824578-70.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município de Belém ajuizou execução fiscal, de cobrança de IPTU, contra pessoa que fora sócia da Sociedade Empresária proprietária do imóvel.

2.

Ademais, verifica-se que tal imóvel já fora objeto de adjudicação e, posteriormente, de alienação por meio de contrato de compra e venda.

3.

Destarte, conclui-se pela ilegitimidade do executado, sendo adequada a manutenção da sentença que concluiu pela extinção do processo.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Belém
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Execução Fiscal da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro, que, acolhendo a ilegitimidade das partes, declarou extinta a execução fiscal (Processo n.º 0050369-16.2014.8.14.0301).

O Recorrente relata que ajuizou execução fiscal contra o Sr. Belmiro José de Almeida, visando a cobrança de IPTU vencido e não pago, relativos aos exercícios de 2010 a 2012.

Diz, ainda, que a apelada ajuizou embargos de terceiro aduzindo que o Executado veio a óbito em 16/4/2012 e que o imóvel foi objeto de adjudicação em 17/9/2012 (em decorrência de ação de indenização em tramite no Foro Regional I de Santana/São Paulo), razão pela qual a execução não poderia ser interposta em face do
de cujus
e nem haver a alteração do polo passivo.

No mérito recursal afirma que não houve a comunicação ao Fisco quanto ao falecimento do executado e, por essa razão cabe o prosseguimento da execução contra o espólio e não é devida a incidência da Súmula 392/STJ.

Nesse sentido, argumenta que a transmissão do débito para os sucessores é automática e objetiva, e o ingresso do espólio não representaria o ingresso de uma nova pessoa na relação processual.

Aponta que a sentença não apreciou todos os argumentos apresentados e que deveria ser reconhecido que o próprio embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que adquiriu o imóvel relacionado à execução de IPTU.

Justifica o seu pedido no fato de que
o IPTU é obrigação tributária
propter rem
, e por essa razão a responsabilidade deve recair sobre os atuais possuidores/proprietários do imóvel em questão.

E, ao final, aduz que o Fisco não deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, logo não pode arcar com ônus da sucumbência.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que haja o prosseguimento da execução.

Conforme certidão, não foram ofertadas contrarrazões (Id
n°
6183922
).

O Ministério Público não emitiu parecer, justificando falta de interesse público e relevância social nos autos (Id nº 6466643).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso de Apelação que, ao colher alegações dos embargos de terceiro, reconheceu a ilegitimidade do polo passivo da execução, procedendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante das informações colacionadas nos autos, averiguo que o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face de Belmiro José de Almeida, falecido antes do ajuizamento da referida ação.

Verifica-se que o bem relacionado à cobrança de IPTU fora objeto de adjudicação nos autos de processo que tramitou na Justiça Estadual de São Paulo e que os ajudicatários, por meio de contrato de promessa de compra e venda, alienaram o imóvel ao apelado (no ano de 2013).

Destarte, verifica-se que a execução fiscal fora ajuizada mais de 3 (três) anos após o falecimento do executado, sendo que o executado foi sócio da sociedade empresária Agroflorestal, a real proprietária do imóvel.

Seguindo a atual jurisprudência do STJ, entende-se que no caso de falecimento do contribuinte só será possível o redirecionamento da execução fiscal no caso do óbito acorrer após a citação.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
”

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. IV - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação damulta prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1681731/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, destaque meu).”

E seguindo tal posicionamento, a jurisprudência deste Egrégio TJPA manifesta-se da seguinte forma:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO
DE CUJUS.
TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO, IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LITIGIOSIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. À UNANIMIDADE.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

5. O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução fiscal proposta, foi necessário que a viúva do executado contratasse advogado para defender a ilegitimidade passiva do seu marido falecido, devendo o seu representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do CPC.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. À UNANIMIDADE.

(TJPA. Processo n.º 0019231-36.2011.8.14.0301. Desembargadora Relatora Ezilda Pastana Mutran. Data do Julgamento: 31/8/2020)”

Nesse sentido, concluo que a falta de atualização cadastral não se revela como obstáculo para o reconhecimento da ilegitimidade do executado, especialmente no caso em tela, pois o executado era, em verdade, um dos sócios da Sociedade empresária, que outrora fora proprietária do imóvel.

Portanto, é reconhecida a ilegitimidade passiva do exequente, sendo correta a extinção do feito nos termos estabelecidos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022